Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Diante dos novos endereços indicados pelo exequente, expeça-se novo mandado de penhora e avaliação com observância das indicações, ressalvado que, quanto à penhora de eventuais bens localizados na residência do derradeiro excutido, deverá ser ultimada com as ressalvas e garantias insertas na Lei no 8.009/90, somente podendo alcançar adornos suntuosos e obras de arte. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator